Tribunal: TJDFT
Processo: 0726338-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726338-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR AGRAVADO: SAKER ABDULHAK D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ricardo Martins Moreira Junior em face da decisão proferida pela MMa. Juíza da 22a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante. Em suas razões, o agravante alega que a penhora ordenada é excessiva, com base na alegação de que o valor do imóvel penhorado é significativamente superior ao valor da execução, sendo avaliado em R$ 7.750.000,00 (sete milhões e setecentos e cinquenta mil reais). Argumenta que a decisão viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de contrariar o art. 805 do CPC, que determina que a execução deve ser realizada da maneira menos gravosa ao devedor. Sustenta que já há outros bens penhorados suficientes para garantir o débito, mencionando especificamente outras propriedades listadas nos autos. Afirma que a manutenção da penhora adicional causará ônus desnecessário e desproporcional ao agravante, comprometendo sua capacidade econômica e a administração de seu patrimônio. Aduz que corre o risco de sofrer dano irreparável, visto que a penhora adicional pode levar à alienação desnecessária de bens, comprometendo sua capacidade de honrar outras obrigações e causando prejuízos desproporcionais. Diante disso, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao fim, pugna pelo provimento do agravo, para reformar a decisão recorrida, levantando a penhora adicional de cinquenta por cento (50%) de parte das terras da fazenda "COLÚMBIA", situada em Unaí/MG, registrada sob a matrícula de n.o 57.555. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, não se verifica a possibilidade de o agravante vir a experimentar dano grave ou de difícil reparação em decorrência da decisão combatida, porquanto o juízo singular determinou o prosseguimento da execução, com expedição de mandado de avaliação do imóvel, apenas após restar preclusa a decisão combatida (ID no 198389159, dos autos de referência). Logo, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, pois, indispensável a concomitância de requisitos à concessão do efeito suspensivo, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao douto juízo monocrático. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator